Tribunal: TJDFT
Processo: 0714153-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. SISBAJUD. SALDO EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO. NATUREZA DA CONTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE JUSTIFICATIVA LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
1. Havendo penhora de saldo em conta bancária, sem qualquer alegação de impenhorabilidade pelo devedor, não se justificativa deferir pleito da Defensoria Pública para que a instituição financeira informe a natureza da verba penhorada. Se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância. Precedentes.
2. Não se admite o uso de recursos públicos destinados ao Poder Judiciário para custear diligência sem utilidade, em processo que trata de interesse pessoal disponível, cuja restrição não foi questionada pelo seu titular. Reafirmação dos princípios da razoabilidade e da probidade na gestão de verbas públicas pelos Juízes.
3. Recurso conhecido e não provido.